Tribunal: TJDFT
Processo: 0710345-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710345-78.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio de Brasília para apresentar as razões recursais. Ausente manifestação no prazo legal, oficie-se ao Coordenador do referido núcleo para ciência e providências cabíveis. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2025 19:03:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator